Tribunal: TJBA
Processo: 8148864-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148864-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JANE SILVA MASCARENHAS DA ROCHA

Advogado(s)
:
RODRIGO VIANA PANZERI

ACORDÃO

APELAÇÃO, RECURSO ADESIVO E REEXAME NECESSÁRIO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PUNIÇÃO. ASSENTAMENTO FUNCIONAL. POLICIAL MILITAR. SENTENÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DETENÇÃO DURANTE TRÊS DIAS, EM 25/03/2002. APELAÇÃO DO ACIONADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PENA DE CARÁTER PERPÉTUO ART. 56, LEI 7.990/01. EFEITOS
EX NUNC
. RECURSO DA ACIONANTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DO ACIONADO NÃO PROVIDA. RECURSO DA ACIONANTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8148864-20.2023.8.05.0001, em que figuram como partes ESTADO DA BAHIA (acionado) e como JANE SILVA MASCARENHAS DA ROCHA (acionante).

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação do réu,
CONCEDER PROVIMENTO
ao recurso adesivo da autora, e
CONFIRMAR EM PARTE
a sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator